Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0719379-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA DO SOCORRO DE MORAIS MELO Agravado (s): WALDIR SOUZA PEREIRA JUNIOR Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO DE MORAIS MELO contra decisão de ID 46874938 proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, na ação de extinção de condomínio no 0704007-44.2022.8.07.0004, ajuizado por WALDIR SOUZA PEREIRA JUNIOR em face da ré/agravante, indeferiu, entre outros pedidos, a realização de nova avaliação do imóvel e encerrou a instrução, determinando a conclusão do feito para julgamento. Alega a agravante, em síntese, que: (i) o valor da avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça é inferior ao preço de mercado; (ii) por ocasião do divórcio, restou definido que o percentual do imóvel de propriedade do agravado seria de 40% e não de metade; (iii) mostra-se imperiosa a reforma do bem, antes da venda, para elevar o valor da avaliação, a fim de não causar prejuízos à agravante. Com tais argumentos, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão, já que a venda do bem sem os reparos constitui ameaça ao direito das partes, impondo-lhes graves prejuízos, de difícil ou impossível recuperação. No mérito, requer a reforma da decisão “para impedir a venda da casa antes dos reparos”, bem como a condenação do agravado em honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade. Preparo devidamente recolhido (ID’s 46874935 e 46874936). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos da ação de extinção de condomínio no 0704007-44.2022.8.07.0004, ajuizada pelo autor/agravado em face da ré/agravante, visando a alienação de imóvel de propriedade do ex-casal, o d. juízo indeferiu pedido formulado pela ré/agravante de nova avaliação do imóvel ao fundamento de que valores mais exatos concernentes ao bem deverão ser apresentados por ocasião da liquidação da sentença. Confira-se: (...) INDEFIRO de pronto os pedidos do autor posteriores à extinção do condomínio e à determinação de venda judicial dos bens, eis que há plena possibilidade de liquidação prévia de sentença para o alcance dos valores mais exatos, sem, contudo, postergar a apreciação dos pedidos mais imediatos e relacionados à finalização do condomínio entre as partes. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DAS PARTES. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ALUGUÉIS DEVIDOS PELO USO DO IMÓVEL. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. As contrarrazões não é via adequada para impugnação à gratuidade de justiça deferida, o que depende da interposição de recurso próprio. Precedentes. 2. Não há necessidade de fixação do valor de venda na sentença que determina a alienação judicial do imóvel, haja vista que, em caso de discordância, a alienação do imóvel será realizada em leilão judicial, após prévia e justa avaliação do bem por Oficial de Justiça, evitando-se prejuízo a qualquer das partes. 3. Diante do impasse a respeito do valor de locação de imóvel para fins de determinação de indenização devida pelo uso de um dos ex-cônjuges, o valor devido deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, evitando-se o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1378495, 07009503820208070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver que a avaliação do imóvel determinada na decisão de ID 124038655 tinha a finalidade de facilitar eventual composição, o que de fato não se deu. De mais a mais, as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece nos leva à conclusão de que nestes casos as partes não envidam naturalmente esforços para a mais rápida alienação do bem, ainda mais aquela que o utiliza como moradia, ou mesmo para o alcance do melhor valor, considerando que uma das partes tem a tendência de querer adquirir a cota da outra em valores mais baixos ou de mercado, enquanto a outra deseja postergar a aquisição ou a obtenção de valores mais significativos. O certo é que a maneira mais célere para a tramitação do feito é liquidar posteriormente os valores de venda e de aluguel, o que ocorrerá nos autos, diante da notória e demorada convergência de pretensões. Assim, dou por encerrada a instrução, determinando a imediata conclusão dos autos para julgamento. (grifei) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Na espécie, não há se falar em risco de prejuízo financeiro objeto do pedido liminar, porquanto a avaliação do imóvel determinada na decisão de ID 124038655 (autos originais) teve como objetivo exclusivo trazer ao feito perspectivas sobre o valor do bem visando satisfazer eventual composição entre as partes, de modo que a diligência não representa, de maneira incontroversa, o valor a ser considerado por ocasião da futura alienação judicial - que só terá início após o julgamento do pedido principal, qual seja, a extinção do condomínio. Assim, por ocasião da liquidação, será possível que o referido laudo seja oportunamente confrontado com outras avaliações trazidas pelas partes e só então determinada a realização de nova diligência, se o caso, razão pela qual não mostra presente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento favorável neste juízo de cognição sumária. De outra parte, impedir o prosseguimento do feito tendo como justificativa única a necessidade de reparos no imóvel, com o fim precípuo de, hipoteticamente, valorizá-lo, é medida que carece de plausibilidade, porquanto as avaliações apresentadas pela própria agravante, frise-se, em valor muito superior à oficial (ID’s 137060462 e 137059271 dos autos de origem), já contemplam, em tese, os problemas estruturais reportados, quais sejam, infiltrações e vazamentos. Além disso, considerando que o divórcio foi homologado em março de 2020 e que o agravado, ora autor, alega condição financeira desprivilegiada, eventual reforma do imóvel já poderia ter sido integralmente subsidiada pela própria agravante/ré, mesmo antes do ajuizamento do presente feito, é claro, sem prejuízo do abatimento do valor despendido na quota parte adversa, não sendo crível, em cognição sumária, que a interrupção do feito ao fim pretendido tenha condão de efetivamente alterar a situação exposta nos autos. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.